Tribunal: TJMT
Processo: 1037154-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037154-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 01.599.101/0001-93 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO VARAO PERNA - CPF: 316.681.601-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), INTEC TI LOGISTICA S.A. - CNPJ: 10.769.570/0003-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. RESERVA DA DELIBERAÇÃO SUCUMBENCIAL PARA O JULGAMENTO FINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao rejeitar embargos de declaração opostos no Agravo de Instrumento no 1037154-81.2025.8.11.0000, afastou alegação de omissão quanto à imediata fixação de custas e honorários advocatícios, assentando que a definição da sucumbência deveria ser reservada ao desfecho final dos embargos à execução fiscal, diante da subsistência de capítulo litigioso remanescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de arbitrar, desde logo, verba sucumbencial em favor dos agravantes, após o reconhecimento da perda superveniente parcial do objeto dos embargos à execução fiscal, ou se, ao contrário, mostra-se juridicamente correta a reserva da deliberação sobre custas e honorários para o julgamento final, em razão da permanência de controvérsia quanto ao TAD no 11200976.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quando a decisão impugnada enfrenta expressamente a matéria sucumbencial e, de modo fundamentado, conclui pela inadequação de seu arbitramento imediato. A ausência de acolhimento da tese da parte não se confunde com vício integrativo.

4. O reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto a parte dos débitos não importou extinção integral dos embargos à execução fiscal, tampouco definiu em caráter definitivo a posição processual das partes, pois subsiste capítulo litigioso remanescente apto a influir na conformação final da sucumbência.

5. A técnica processual recomenda que a definição dos encargos sucumbenciais observe a visão global do litígio, evitando fracionamento prematuro da responsabilidade por custas e honorários em processo ainda não encerrado.

6. A relevância sucumbencial da perda superveniente parcial do objeto não impõe, por si só, arbitramento imediato de honorários, sobretudo quando o esvaziamento parcial da controvérsia decorre de fato superveniente externo ao incidente, e não de juízo definitivo de procedência das teses deduzidas nos embargos.

7. A invocação do princípio da causalidade, em hipóteses dessa natureza, exige exame contextualizado e não autoriza aplicação automática, especialmente quando há notícia de arbitramento honorário na ação anulatória referente aos débitos já excluídos, circunstância que reforça a necessidade de deliberação prudencial em momento processual próprio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando a decisão judicial aprecia expressamente a matéria sucumbencial e, de forma fundamentada, reserva a definição de custas e honorários para o julgamento final dos embargos à execução fiscal. 2. O reconhecimento da perda superveniente parcial do objeto, sem extinção integral do incidente e com subsistência de capítulo litigioso remanescente, não impõe o arbitramento imediato de verba sucumbencial. 3. A aplicação do princípio da causalidade, em hipóteses de perda superveniente do objeto decorrente de fato posterior, demanda apreciação contextualizada no momento processual adequado.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado por SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. e CARLOS ALBERTO VARÃO PERNA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que não acolheu embargos de declaração opostos contra anterior decisão proferida em agravo de instrumento, a fim de que seja suprida alegada omissão e fixados, desde logo, custas e honorários advocatícios em favor dos agravantes, no contexto dos embargos à execução fiscal n. 1006583-09.2022.8.11.0041, vinculados à execução fiscal n. 1044919-19.2021.8.11.0041, fundada na CDA n. 2021447256, em correlação com a ação anulatória n. 1054052-22.2020.8.11.0041.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a parte do litígio já encerrada produziu resultado útil e definitivo em seu favor, de modo que a sucumbência correspondente não precisaria aguardar o desfecho integral dos embargos à execução. Assinalam, em termos expressos, que “
há proveito econômico definitivo sobre a parte extinta da ação (TAD’s no 11196886, 11199271, 11199412 e 11199954)
”. Defendem, por isso, que o acolhimento da pretensão deduzida na ação anulatória, ao acarretar a perda superveniente do objeto dos embargos quanto àqueles débitos, transfere ao agravado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois teria dado causa à propositura da demanda defensiva.

Também sustentam que, ao tempo do ajuizamento, os embargos à execução eram a medida processual adequada, especialmente diante da sujeição dos embargantes a atos expropriatórios na execução fiscal.

Para reforçar sua alegação, argumentam que a fixação imediata dos honorários não configuraria fragmentação indevida da sucumbência, mas simples reconhecimento de capítulo processual já definitivamente encerrado. Acrescentam, ainda, que não haveria bis in idem em razão da ação anulatória, defendendo a autonomia das ações e a possibilidade de condenação honorária também nos embargos à execução. A peça recursal procura demonstrar, com apoio em precedentes nela transcritos, que a solução propugnada seria compatível com o art. 85 do CPC e com a orientação jurisprudencial sobre o princípio da causalidade.

Ao final, pretendem a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a omissão apontada e, em consequência, sejam arbitrados honorários advocatícios e ressarcidas as custas processuais em seu favor, relativamente à parte dos embargos extinta por perda superveniente do objeto.

Em contrarrazões, a parte recorrida alegou que não há qualquer vício na decisão agravada e que a pretensão dos agravantes não se volta propriamente ao saneamento de omissão, mas à rediscussão do conteúdo decisório. Defende que a decisão monocrática foi precisa ao reconhecer a permanência dos embargos à execução quanto ao débito remanescente, inexistindo resultado final apto a orientar a distribuição dos ônus de sucumbência.

Aduz, ademais, que a correta incidência do princípio da causalidade exige exame mais amplo do contexto fático-processual e que a fixação imediata dos honorários poderia ensejar indevida duplicidade remuneratória, por já haver arbitramento na ação anulatória. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto por SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. e CARLOS ALBERTO VARÃO PERNA contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração opostos no bojo do Agravo de Instrumento n. 1037154-81.2025.8.11.0000, rejeitou a alegação de omissão quanto à imediata fixação de custas e honorários advocatícios, assentando que a controvérsia sucumbencial deveria permanecer reservada ao desfecho final dos embargos à execução fiscal, por ainda subsistir capítulo litigioso remanescente.

A controvérsia cinge-se, portanto, a definir se a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de arbitrar, desde logo, verba sucumbencial em favor dos agravantes, após o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal quanto aos TADs n. 11196886, 11199271, 11199412 e 11199954, ou se, ao revés, a solução adotada pelo relator, no sentido de reservar tal deliberação ao resultado final do incidente defensivo, mostra-se juridicamente correta diante da permanência do debate quanto ao TAD n. 11200976.

Em apertada síntese, sustentam os agravantes que não pretendem a fixação de uma sucumbência global, mas apenas o reconhecimento da verba honorária incidente sobre a parcela efetivamente encerrada do litígio. Alegam haver “proveito econômico definitivo” em relação aos TADs excluídos da controvérsia, aduzem que o Estado de Mato Grosso deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução e defendem a incidência do princípio da causalidade para justificar a imediata condenação do ente público ao pagamento de honorários e ao ressarcimento das custas.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

Pois bem.

O ponto de partida da análise há de ser a exata compreensão do que foi decidido no agravo de instrumento originário.

A decisão monocrática de Id. 338097396 deu parcial provimento ao recurso para afastar o fundamento de litispendência adotado na origem e reconhecer a perda superveniente do objeto dos embargos à execução fiscal apenas quanto aos débitos correspondentes aos TADs n. 11196886, 11199271, 11199412 e 11199954, em razão do trânsito em julgado da ação anulatória n. 1054052-22.2020.8.11.0041; ao mesmo tempo, preservou expressamente o prosseguimento dos embargos quanto ao TAD n. 11200976, que não foi abrangido por aquela demanda anulatória.

Esse dado processual é decisivo.

A decisão anterior não encerrou integralmente os embargos à execução, nem solucionou em definitivo a posição processual das partes no incidente defensivo. O que houve foi, unicamente, a correção da qualificação jurídica de uma parcela do litígio, substituindo-se a lógica da litispendência pela da perda superveniente do objeto, sem que isso importasse, por si só, exaurimento da controvérsia.

A própria decisão monocrática embargada (Id. 340793864) foi explícita ao assentar, com precisão técnica, que “o afastamento do fundamento de litispendência, com determinação de prosseguimento dos autos originários, não configura sucumbência definitiva sobre o mérito ou mesmo extinção processual, mas apenas corrige questão processual”, razão pela qual “a definição de quem, em última análise, será vencido ficará reservada à decisão final”.

Aqui reside o núcleo de improcedência do agravo interno.

Os agravantes procuram converter em omissão aquilo que, em verdade, foi opção decisória expressa e fundamentada. A decisão recorrida não silenciou sobre a sucumbência. Ao contrário, enfrentou o tema e concluiu, de forma clara, que não era aquele o momento processual adequado para a fixação da verba honorária, justamente porque o incidente defensivo permanece em curso e o resultado final da lide ainda poderá influir, de maneira relevante, na distribuição dos encargos processuais.

Em termos inequívocos, a decisão consignou que “
não há ‘resultado final’ do feito (ou proveito econômico definitivo), pois o mérito residual ainda será apreciado, e esse desfecho poderá influir diretamente na distribuição de encargos processuais
”, concluindo, por isso, que “
a ausência de fixação de sucumbência global não configura omissão
”.

Não se verifica, pois, qualquer vício integrativo.

A estreita função dos embargos de declaração não autoriza sua instrumentalização como sucedâneo recursal destinado à revisão do conteúdo do julgado. Quando o órgão julgador aprecia o ponto suscitado e oferece fundamentação suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, inexiste omissão a ser sanada. O que se tem, nesse cenário, é mero inconformismo com a solução adotada. E é precisamente isso o que se extrai da presente insurgência: os recorrentes não demonstram ausência de manifestação judicial, mas sim discordância em relação ao critério adotado para postergar a deliberação sobre os ônus sucumbenciais.

De mais a mais, a tese recursal parte de premissa que não se ajusta integralmente à conformação concreta dos autos.

É certo que a decisão proferida no agravo de instrumento reconheceu que a requalificação da hipótese para perda superveniente do objeto possui relevância para fins de sucumbência. Todavia, daí não se extrai, automaticamente, a necessidade de arbitramento imediato da verba honorária. A relevância da matéria sucumbencial não elimina a necessidade de definir o momento processual adequado para sua apreciação, sobretudo quando a ação originária subsiste e quando o capítulo remanescente ainda é capaz de repercutir no balanceamento final da sucumbência.

A técnica processual não recomenda fracionar, de forma prematura, a responsabilidade pelos encargos de processo em situação na qual o litígio ainda não atingiu seu desfecho completo.

Nesse sentido, em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de reconhecer que a verba honorária deve ser fixada ao final do processo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

E há mais.

A extinção parcial dos embargos não decorreu, propriamente, de um julgamento de procedência das teses deduzidas nesse incidente, mas de fato superveniente externo à própria relação processual dos embargos, qual seja, o trânsito em julgado da ação anulatória que desconstituiu determinados débitos.

Em hipóteses como essa, a aplicação do princípio da causalidade, embora possível em tese, reclama exame cuidadoso e contextualizado, não se prestando a operar de modo automático ou simplista. A decisão agravada, nesse ponto, foi acertada ao advertir que a perda do objeto “
não resulta de um juízo de procedência de tese deduzida nos embargos, mas de evento posterior que esvaziou o interesse processual no prosseguimento do debate sobre parte dos débitos
”, circunstância que reforça a prudência de reservar a matéria para momento ulterior.

A par disso, a solução defendida pelos agravantes conduziria a um indesejável adiantamento de consequências típicas de um desfecho que ainda não se produziu. Não se cuida aqui de simples formalismo. Trata-se de preservar a coerência interna do sistema processual, evitando que a sucumbência seja definida em compartimentos estanques, sem a visão global da dinâmica do litígio.

A manutenção de capítulo remanescente nos embargos à execução impede, por ora, a consolidação segura da posição final das partes, inclusive porque o resultado desse segmento ainda pendente poderá influenciar a exata conformação dos encargos processuais. É precisamente por isso que a decisão recorrida observou, com razão, que o incidente defensivo “permanece em curso, com capítulo controvertido remanescente”, de modo que não se pode tratar a causa “como se houvesse encerramento do processo de embargos”.

Nem se diga que os agravantes postulam apenas honorários “parciais” ou circunscritos ao capítulo extinto, de modo a afastar a crítica de prematuridade.

Ainda que assim se compreenda a pretensão, subsiste o obstáculo central: a decisão hostilizada não foi omissa, mas deliberadamente reputou inadequada, naquele estágio processual, qualquer condenação honorária imediata. Em outras palavras, mesmo sob a ótica segmentada apresentada pelos recorrentes, a insurgência demandaria rediscussão do mérito da decisão monocrática, e não simples integração de ponto não examinado. É por isso que o agravo interno, tal como manejado, não logra infirmar o fundamento estruturante da decisão recorrida.

Acrescente-se, ainda, que a própria decisão de rejeição dos embargos de declaração advertiu para a necessidade de cautela a fim de evitar possível duplicidade remuneratória, uma vez que, segundo ali consignado, os débitos anulados já teriam sido objeto de arbitramento de honorários na ação anulatória, inclusive com notícia de quitação. Sem transformar esse dado em fundamento exclusivo do desate, ele reforça a correção metodológica da postura prudencial adotada, recomendando que qualquer futura deliberação sobre honorários, se cabível, seja realizada no momento processual próprio, com visão completa do iter procedimental e de suas repercussões patrimoniais.

Desta forma, o que se extrai dos autos é que a ação de embargos à execução fiscal não foi integralmente extinta. A decisão anterior apenas resolveu questão processual, ao requalificar parte da controvérsia como perda superveniente do objeto. Nesse sentido, remanesce capítulo litigioso quanto ao TAD n. 11200976 e a decisão agravada examinou expressamente a matéria sucumbencial, reservando-a, de forma motivada, ao resultado final dos embargos.

Nessas circunstâncias, não há espaço para reconhecer omissão, nem para reformar a decisão por meio do presente agravo interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. e CARLOS ALBERTO VARÃO PERNA, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026